Tribunal: TJMT
Processo: 0045927-58.2015.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0045927-58.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE FALCHETTI - CPF: 821.216.561-20 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - CPF: 732.930.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que, por reconhecer a ocorrência da prescrição, deu provimento e julgou improcedente a pretensão da parte Recorrida que pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega haver contradição por não ter sido oportunizado a realização de perícia para analisar a realidade dos fatos e por ter ofendido ao princípio da dialética, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz também ter havido cerceamento de defesa, uma vez que deveria ter sido opornizado a realização de perícia contábil, na fase de liquidação de sentença, para apurar a existência de crédito. Afirma ainda não ocorrência de prescrição das parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo. Ressalta a necessidade de haver prequestionamento. Ao final requer que seja sanada a apontada contradição e anulado o acórdão.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 33379393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020